Tribunal: TJMT
Processo: 0035121-13.2005.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035121-13.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JORGE BATISTA DA GRACA - CPF: 012.039.078-77 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CODIGO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO PELA INSTUIÇÃO BANCARIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSENCIA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTANÇA DECLARATÓRIA QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA – INTERPRETAÇÃO DO ART, 471-N, I, DO CPC/73 – POSSIBILIDADE DE INSTRAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CREDOR ­– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “A sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de “duplicidade” dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo” (STJ – REsp: 1309090 AL 2012/0029554-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, DJe 12/06/2014).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Revisão de Contrato (em fase de cumprimento de sentença)
” (Proc. nº 0035121-13.2005.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por JORGE BATISTA DA GRAÇA, julgou e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por concluir que
“ apesar dos argumentos do Banco (...)inexiste nestes autos título executivo judicial a seu favor (...) foi compelido a proceder à revisão do contrato para ajustar aos encargos determinados, (...) apesar de ter sido reconhecida a abusividade/ilegalidade das cláusulas contratuais ali pactuadas, não se reconheceu em favor da instituição financeira a exigibilidade de obrigação de pagar certa quantia”
(cf. Id. nº 147904152).

O Banco/apelante pugna pela nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de obrigação a ser quitada por parte do autor/apelado.

Requer a reforma da sentença, devendo o processo voltar ao seu curso, até a quitação total do contrato e a realização da contabilização pelo Setor Administrativo da Instituição Financeira (cf. Id. nº

147904154).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 147904161).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou extinto o cumprimento de sentença sob o fundamento de que inexiste título executivo judicial favorável à casa bancária, porquanto a sentença da ação revisional de contrato possui caráter meramente declaratório.

Como tanto a prolação da sentença com transito em julgado da “Ação Revisional” como o pedido de Cumprimento de Sentença antecederam a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), a admissibilidade recursal deve observar o regramento disposto no Código de Processo Civil de 1973.

Consequentemente, tenho que a sentença extintiva deva ser cassada, pois, seguindo as orientações do STJ, é possível a execução da sentença na ação revisional por qualquer uma das partes, desde que esta esteja na condição de credora.

Isso porque, segundo a interpretação do art. 475-N, I, do CPC/73, a sentença que reconhece a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia é título executivo judicial, ainda que possua caráter de decisão meramente declaratória.

Assim, possui força executiva, sendo desnecessário a parte credora intentar novo processo de conhecimento para ver satisfeito o seu crédito.

Nessa esteira,
“ a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo" (AgRg no REsp 1446433/SC, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.5.2014).

Logo, o prosseguimento do feito é medida impositiva, cassando-se a decisão de primeiro grau.

Isto posto, dou provimento ao recurso, e o faço para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023